Tribunal: STF
Processo: HC 227376
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENABASE MAJORADA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo, em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, entendeu correto o aumento da pena-base do paciente, tendo tal majoração sido justificada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes – 475 comprimidos de ecstasy, 8 micropontos de LSD, 1 pedra de MD, 8,7g de maconha, 2,2g de cocaína, 6 ampolas de anabolizantes enanato de testosterona e decanoato nandrolona –, porquanto a quantidade e a natureza da droga (art. 42 da Lei n.11.343/2006) são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 



    2 . A tese de aplicação do concurso formal não foi debatida no Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 



    3 . Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para que seja refeita “a dosimetria da pena do paciente, de forma fundamentada e observando-se estritamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP antes da aplicação das preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, bem como observado o concurso formal de crimes”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 11.07.2022 para a defesa e em 12.07.2022 para a acusação.



6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



7. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).



8. No caso, a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 273, § 1º-B, do Código Penal, em concurso material.



9. Com relação ao crime de tráfico de drogas, o paciente foi definitivamente condenado à pena 5 anos e 10 meses de reclusão. As instâncias de origem fixaram a pena-base acima do mínimo legal (5 anos e 10 meses), com fundamento na “expressiva quantidade de entorpecentes” apreendidos (“475 comprimidos de ecstasy, 8 micropontos de LSD, 1 pedra de MD, 8,7g de maconha, 2,2g de cocaína, 6 ampolas de anabolizantes enanato de testosterona e decanoato nandrolona”). Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, a pena foi mantida neste patamar. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



10. Quanto ao mais, ressalto que o pedido de aplicação do concurso formal de crimes não foi sequer apreciado pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator